Tribunal: STF
Processo: Rcl 57527
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA



    Reclamação ajuizada para garantir a observância da decisão proferida no RE nº 1.372.452/PR. Cabimento. Operação “Diários Secretos”. Busca e apreensão na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP). Procedimento autorizado por decisão de juiz de primeiro grau. Investigado que não é detentor de foro por prerrogativa de função. Licitude da prova. Ato reclamado em desconformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal. Orientação que deve prevalecer em ações penais conexas. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.